Tribunal: TJMT
Processo: 0000023-65.2018.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000023-65.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), E. M. B. BOURSCHEID & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.275.992/0001-37 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), JONILTO ALVES DOS REIS - CPF: 811.881.881-00 (APELADO), ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID - CPF: 714.048.301-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução por título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O recorrente sustenta que já houve arbitramento de honorários nos embargos à execução julgados procedentes, o que teria acarretado a extinção da execução, razão pela qual a nova condenação configuraria bis in idem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução e nos embargos à execução, quando estes últimos são julgados procedentes, acarretando a extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir

A extinção da execução por perda superveniente do objeto, decorrente da procedência dos embargos, não afasta a responsabilidade do exequente pelos honorários na ação executiva, conforme o princípio da causalidade (CPC, art. 85, §10).

A jurisprudência do STJ (Tema 587) e do próprio TJMT admite a possibilidade de fixação de honorários de forma relativamente autônoma tanto na execução quanto nos embargos, desde que observados os limites legais cumulativos previstos no art. 85, §2º, do CPC.

O valor fixado a título de honorários em ambas as ações não ultrapassa o limite legal permitido, estando, portanto, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação processual e pelos precedentes aplicáveis.

Inexiste bis in idem, pois os embargos à execução, embora conexos, constituem ação de conhecimento incidental com autonomia relativa em relação à execução, o que justifica a fixação de honorários em ambas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível a fixação de honorários advocatícios tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, ainda que estes sejam julgados procedentes e resultem na extinção do feito executivo. A cumulação de honorários em ambos os feitos não configura bis in idem, desde que respeitado o limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários na execução subsiste mesmo diante de sua extinção sem resolução do mérito, com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema 587); TJMT, RAC 0000028-97.1996.8.11.0010, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.09.2023; TJMT, RAC 0014022-16.2015.8.11.0015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial movida contra E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda. – ME e outros, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante recorre especificamente contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios no feito executivo, argumentando que já houve arbitramento de verba honorária sucumbencial nos autos dos embargos à execução (autos nº 0006475-91.2018.8.11.0055), os quais foram julgados procedentes, o que conduziu à extinção da execução principal. Alega que a condenação em nova verba honorária configura
bis in idem
, pois se trata de mesma base fática e de uma relação processual dependente e interligada entre a execução e os embargos opostos. Sustenta que, embora a jurisprudência do STJ reconheça a autonomia relativa entre execução e embargos à execução, tal cumulação só se mostra admissível quando não houver repercussão direta entre os feitos, o que não ocorre no caso concreto. Pontua que, por força do princípio da causalidade, os honorários fixados nos embargos, cuja procedência acarretou a extinção da execução, já remuneram suficientemente a atuação processual dos procuradores dos apelados, de modo que o trabalho desenvolvido no feito executivo foi mínimo e não há justificativa jurídica para a duplicidade de verba honorária quando o proveito econômico obtido se deu exclusivamente no bojo dos embargos. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou as contrarrazões (id. 272357454), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial movida contra E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda. – ME e outros, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 272357438).

Irresignado, o apelante recorre especificamente contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios no feito executivo, argumentando que já houve arbitramento de verba honorária sucumbencial nos autos dos embargos à execução (autos nº 0006475-91.2018.8.11.0055), os quais foram julgados procedentes, o que conduziu à extinção da execução principal.

Alega que a condenação em nova verba honorária configura
bis in idem
, pois se trata de mesma base fática e de uma relação processual dependente e interligada entre a execução e os embargos opostos.

Sustenta que, embora a jurisprudência do STJ reconheça a autonomia relativa entre execução e embargos à execução, tal cumulação só se mostra admissível quando não houver repercussão direta entre os feitos, o que não ocorre no caso concreto.

Pontua que, por força do princípio da causalidade, os honorários fixados nos embargos, cuja procedência acarretou a extinção da execução, já remuneram suficientemente a atuação processual dos procuradores dos apelados, de modo que o trabalho desenvolvido no feito executivo foi mínimo e não há justificativa jurídica para a duplicidade de verba honorária quando o proveito econômico obtido se deu exclusivamente no bojo dos embargos. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a superveniente perda do objeto no feito, ante a procedência dos embargos à execução, não afasta a condenação do exequente em honorários na ação de execução, que devem ser fixados com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do §10, do art. 85, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000028-97.1996.8.11.0010, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.09.2023 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – IMPENHORAILIDADE DO BEM RECONHECIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/EXECUTADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a extinção sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, pelo princípio da causalidade, foi o apelado, devedor principal, quem deu causa à instauração da execução, em virtude de seu inadimplemento, posto que os embargos à execução constituem mero meio de defesa e não ação autônoma, portanto, este deve arcar sozinho com a integralidade das custas e honorários advocatícios
.”
(TJMT, RAC n. 0014022-16.2015.8.11.0015, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.2023 – negritei).

À vista disso, considerando a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a procedência dos embargos à execução, não há dúvidas acerca do acerto da condenação do exequente, ora recorrente, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não obstante, necessário se faz dizer que os embargos à execução trata-se de ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das demandas, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no 85, §2º do CPC.

Nesse particular, ao contrário do que alega o apelante, o c. STJ, ao julgar o mérito do REsp nº 1.520.710/SC, reconheceu a possibilidade de cumulação da verba advocatícia sucumbencial fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução (tema 587), senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
[...]”
(Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.12.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA –
HONORÁRIOS RECEBIDOS NA EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 587/STJ
– SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

“Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma” (STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).
[...]”
(RAC n. 0009352-04.2018.8.11.0055, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.11.2023 – negritei).

À vista disso, sendo fixada verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos embargos à execução envolvendo as mesmas partes, correta se mostra a fixação do mesmo percentual no feito executivo, por estar em consonância com o máximo legal permitido no art. 85, §2º, do CPC.

Logo, cabível a condenação do exequente, ora apelante, ao pagamento da verba sucumbencial, deve ser mantida inalterada a r. sentença nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, mesmos sendo desprovido o recurso, torna-se inaplicável a regra do §11, do art. 85, do CPC, na espécie, em razão dos honorários advocatícios já estarem no seu percentual máximo legal, considerando os embargos à execução e também o feito executivo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025